Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710441-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARAH RODRIGUES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARAH RODRIGUES CARVALHO BATISTA e OUTRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, condicionou a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) em nome próprio dos herdeiros à apresentação de inventário ou documento que comprove o quinhão de cada sucessor. Aduzem os agravantes que referida decisão não observou o entendimento jurisprudencial e legal vigente quanto à dispensa de inventário ou arrolamento para levantamento de valores devidos em razão de vínculo funcional com a Administração Pública, inclusive quando oriundos de título judicial. Afirmam, em síntese, que são herdeiros do de cujus Sérgio Inácio de Carvalho, titular do crédito judicial objeto do cumprimento de sentença, e que todos já se encontram devidamente habilitados nos autos, sendo injustificada a exigência de inventário para fins de pagamento individualizado. Enfatizam que a Lei n. 6.858/80, o Decreto n. 85.845/81 e o art. 666 do CPC autorizam o pagamento direto aos dependentes ou sucessores, independentemente de inventário, desde que estejam habilitados. Alegam que tais normas não fazem distinção entre verbas salariais administrativas e créditos decorrentes de decisão judicial, sendo, portanto, aplicáveis à hipótese. Asseveram que a decisão agravada contraria o art. 110 do CPC, o qual admite a substituição do falecido por seus herdeiros ou espólio, e que o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) assegura a transmissão automática da herança aos herdeiros, sem necessidade de partilha formal para fins de levantamento de valores. Sustentam, ademais, que o litisconsórcio ativo entre os herdeiros é facultativo, de modo que não se pode condicionar o recebimento dos valores à anuência de todos ou à realização de inventário, sob pena de ofensa ao direito fundamental de acesso à justiça. Acrescentam que os créditos em questão possuem natureza alimentar, tratando-se de verbas referentes ao benefício alimentação, motivo pelo qual a exigência judicial compromete o princípio da razoável duração do processo e pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. Invocam diversos precedentes que reconhecem a legitimidade dos sucessores para levantamento de valores devidos ao de cujus, mesmo quando oriundos de condenações judiciais, independentemente de abertura de inventário, desde que devidamente habilitados nos autos. Requerem, em sede de tutela provisória, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que seja determinada a expedição imediata de RPVs individuais em nome dos agravantes, independentemente de inventário. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada e consolidar a possibilidade de pagamento direto aos herdeiros habilitados, sem necessidade de partilha formal. Preparo regular (ID 69955120). É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a parte agravante seja deferida a antecipação da tutela recursal com a expedição, desde logo, de RPVs individuais em nome dos agravantes, independentemente de inventário. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Segundo o embargante, a decisão padece de omissão ao determinar a juntada de "inventário ou documento hábil a comprovar o percentual devido a cada herdeiro" para fim de expedição dos requisitórios, posto que não foram observados os art. 666, do Código Civil e art. 1o, da Lei no 6.858/80. Entretanto, não assiste razão ao exequente. Explico. Inicialmente, cumpre colacionar aos autos o disposto nas disposições trazidas pelo embargante: Código Civil. Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980 . Lei no 6.858/80 Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Decreto no 85.845/81 Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; Ocorre que, as previsões acima colacionadas não se aplicam ao caso dos autos, posto que trata-se de crédito advindo de título judicial, e não de resíduos deixados no PIS/PASEP/FGTS, pelo de cujus (titular da conta), com autorização de transferência de tais valores aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Assim, cumpre ressaltar que a Lei no 6.858/80, que foi regulamentada pelo Decreto no 85.845/91, deixa clara a distinção entre dependentes previdenciários (declarados perante a autarquia previdenciária) e sucessores (herdeiros). De modo que, no caso em tela, os sucessores, de valor reconhecido em título judicial ao de cujus, requerem a liberação da quantia mediante RPV expedida em nome próprio de cada um deles, independente de partilha, o que deve ser indeferido. Acerca do tema, vale destacar o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. ARTS. 1.796 E 2.022 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 666 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que é necessário inventário dos bens que integram o acervo hereditário deixado pelo de cujus, bem como sua partilha para se firmar qual quinhão pertencerá a cada herdeiro. 2. Somente por meio de procedimento de inventário, com o respectivo levantamento dos bens deixados e a enumeração dos sucessores, e a consequente partilha e atribuição dos quinhões a cada um dos sucessores, acrescido do procedimento judicial da sobrepartilha - se o caso -, é que se poderá expedir alvará de levantamento do crédito judicial. 3. A Lei no 6.858/80 trata dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos valores das contas individuais de FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo titular (art. 1o), às restituições de imposto de renda e outros tributos e, quando inexistirem outros bens sujeitos ao inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até o valor legal (art. 2o), não abrangendo os casos de créditos judiciais, ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTNs. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1359111, 0715804-63.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 06/08/2021.) [grifos nossos] Diante do exposto, verifica-se que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado e correto, razão pela qual não há que falar em qualquer omissão a ser retificada na decisão de ID 221413152, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Deste modo, REJEITO os embargos de declaração opostos, bem como INDEFIRO o pedido do exequente para expedição das RPVs em nome próprio dos sucessores, porquanto ausente inventário em que o requisitório é partilhado para cada um deles. Prossigo. Intimado acerca dos cálculos atualizados da parte exequente, o Distrito Federal concordou (ID 225439937). Assim, HOMOLOGO a planilha de ID 217816212, e determino a expedição dos requisitórios. Em atenção à planilha acima, com relação à obrigação principal e custas (ID 179003997) expeça-se RPV no valor de R$ 20.168,12 em favor de ESPÓLIO DE SERGIO INACIO DE CARVALHO - CPF: 144.915.751-34, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo ativo formulado pela parte agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Com efeito, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado, merecendo a controvérsia exame mais aprofundado por ocasião do julgamento colegiado. Isso porque, a princípio, a decisão impugnada afigura-se acertada, na medida em que reconhece, com base em fundamentação sólida, que os dispositivos legais invocados pelas agravantes – a saber, o art. 666 do CPC, a Lei n. 6.858/80 e o Decreto n. 85.845/81 – não se aplicam ao caso em tela, que trata de crédito oriundo de título judicial e não de valores administrativos ou previdenciários não percebidos em vida. Conforme destacou o juízo de origem, a própria natureza judicial do crédito exige a demonstração formal de como se deu a partilha do valor entre os sucessores, seja por inventário ou por documento hábil equivalente, o que não se verifica, ao menos neste momento processual. Além disso, há notícia da existência de requisitório já expedido em nome do espólio, e a substituição por RPVs em nome próprio dos herdeiros requer o atendimento de requisitos ainda não evidenciados nos autos. Embora a ausência de probabilidade do direito seja suficiente para o indeferimento do pleito liminar, também não se verifica perigo na demora apto a justificar a antecipação da tutela recursal. A despeito do acerto ou não da decisão impugnada, observa-se que o juízo de origem determinou a expedição do requisitório em nome do espólio, o que afasta os alegados danos de difícil ou impossível reparação relacionados à demora no recebimento dos valores. Para além disso, ao contrário do sustentado pela defesa, o agravo de instrumento possui tramitação célere, favorecendo a pronta análise do mérito da controvérsia por este Tribunal. Ausentes, portanto, os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar, inviável o deferimento da tutela antecipada recursal neste momento processual. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator